Tribunal: TJSP
Processo: 2059933-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I -Decisão agravada que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade ao agravante, sem antes oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I -Decisão agravada que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade ao agravante, sem antes oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III - Hipótese em que o agravante demonstrou ser beneficiário de pensão por morte previdenciária, auferindo renda líquida mensal no valor de R$1.367,32 - Presença de empréstimo bancário e cartão de crédito – RMC ativos, descontados do benefício previdenciário do agravante - Consulta a relação de declarações de imposto sobre a renda retido na fonte entregues, a qual indica não constar entrega de declarações em nome do agravante - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício, conforme expressa dicção do art. 99, §4o, do NCPC - Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve ser concedida de forma integral – Benefício que compreende todas as despesas relacionadas ao processo - Inteligência do art. 98, §1o, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".